Tribunal: CARF
Processo: 11020.724381/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.724381/2011-65
ACÓRDÃO
2002-009.446 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGOSTINHO BASSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FALTA COMPROVAÇÃO DA
EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
Mantém-se a exigência quanto à infração decorrente de acréscimo
patrimonial a descoberto quando o contribuinte não comprova o efetivo
recebimento de lucros distribuídos por sua empresa, os quais serviriam
para justificar a origem dos dispêndios/aplicações realizados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.446 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724381/2011-65
2
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Este processo trata do lançamento de ofício contra o contribuinte identificado em
epígrafe, por meio de Auto de Infração (AI; fls.356/363), para exigir o valor de R$
800.527,81 abrangendo Imposto de Renda pessoa Física (IRPF), Multa de Ofício
(75%) e Juros de Mora (calculados até 30/09/2011). O objeto da autuação é a
acusação fiscal de omissão de rendimentos em face da constatação de variação
patrimonial a descoberto.
Com relação aos anos-calendário 2006 e 2007, foram desconsiderados os valores
declarados como rendimentos isentos decorrentes de lucros supostamente
distribuídos ao contribuinte, ora impugnante, pela empresa ANTÔNIO BASSO &
FILHOS LTDA, por falta de comprovação hábil e idônea da efetiva transferência
desses valores ao patrimônio do ora impugnante. Em conseqüência disso foram
constatados excessos de aplicações sobre as origens declaradas que lograram ser
comprovadas, vale dizer, segundo a acusação fiscal houve utilização de recursos
de origem não comprovada, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal
(TVF; fls.364/375), anexado ao AI, como parte dele integrante. Estão apontados,
no AI e TVF, relativos aos rendimentos omitidos do Fisco, fatos geradores de IRPF
ocorridos em 31/12/2006 e em 31/12/2007. Os valores devidos foram apurados
com base nas Planilhas denominadas “Demonstrativo da Análise da Evolução
Patrimonial”; estando às fls.349 a referente ao ano-calendário 2006, e às fls.350 a
referente ao ano-calendário 2007.
Cientificado do lançamento 28/10/2011 (AR de fls.378), o interessado protocolou,
em 25/11/2011, tempestiva impugnação ao lançamento, cujo inteiro teor está às
fls.380/389.
A 5a Turma da DRJ/REC por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2006, 2007 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FALTA COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
Mantém-se a exigência quanto à infração decorrente de acréscimo patrimonial a
descoberto quando o contribuinte não comprova o efetivo recebimento de lucros
distribuídos por sua empresa, os quais serviriam para justificar a origem dos
dispêndios/aplicações realizados.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.446 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724381/2011-65
3
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 15/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
alegando em apertada síntese que:
1) A nulidade do lançamento em razão da ausência de fundamentação legal;
2) Que a distribuição e lucros restou comprovada nos autos que ela afastaria o
acréscimo a descoberto e a omissão de renda dele decorrente.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a acusação fiscal de omissão de rendimentos em face da
constatação de variação patrimonial a descoberto.
Em sede de preliminar alega o Recorrente a nulidade do lançamento em face da
ausência de fundamentação legal no auto de infração.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcrevesse o
dispositivo que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto
70235/72 com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considerasse nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Cabe salientar que em relação especificamente ao suposto erro no enquadramento
legal, é pacífico o entendimento deste Colegiado no sentido de que o mero erro no
enquadramento legal não é suficiente para inquinar o auto de infração quando os fatos estão
suficientemente bem descritos, permitindo plenamente o livre exercício do direito de defesa,
como efetivamente aconteceu.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.446 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724381/2011-65
4
Nesse sentido:
PRELIMINAR - ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL - NULIDADE -inexiste nulidade em
virtude de erro na capitulação legal, quando o fato está devidamente descrito na
autuação.( I o Conselho de Contribuintes, I a Câmara, acórdão 101-95881, sessão
de 10/11/2006)NULIDADE - erro ou omissão no enquadramento legal não dá
causa à nulidade do lançamento se dele não decorrer concretamente
cerceamento do direito de defesa e do contraditório, em especial, se a descrição
fálica trouxer todos os aspectos relevantes para fins de incidência da regra-matriz
tributária. ( I o Conselho de Contribuintes, 3" Câmara, acórdão 103-23256, sessão
de 07/11/2007)
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - Pacífica a jurisprudência deste Conselho
no entendimento de que a correta descrição dos fatos prevalece sobre eventual
omissão ou erro na indicação do enquadramento legal, ainda mais quando a
autuada rebate adequadamente os termos da acusação, indicados na descrição
dos fatos. (1° Conselho de Contribuintes, 2" Câmara, acórdão 102-47742, sessão
de 26/07/2006)
Assim rejeito a preliminar.
Quanto ao mérito, a discordância essencial que forma a lide sob exame assenta-se
na desconsideração dos valores declarados como rendimentos isentos que teriam sido
provenientes de lucros distribuídos por sua empresa.
O contribuinte ressalta o valor probante que entende haver nos documentos
apresentados durante o procedimento de fiscalização, insiste em que houve os devidos e
regulares registros, no Livro Razão, dos respectivos lucros (de 2006 e de 2007) que teriam sido
transferidos supostamente em dinheiro a partir do caixa da empresa (ver documentos de fls.
172/195).
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
O contribuinte, todavia, não logrou comprovar os lançamentos contábeis que
teriam abastecido o caixa da empresa com o dinheiro em espécie em montante
necessário à efetivação concreta da distribuição dos lucros apontados em todas as
datas indicadas. Não foi sequer demonstrada a disponibilidade do caixa da
empresa de forma que estivesse abastecido de numerário em espécie suficiente
nas datas de pagamentos desses valores distribuídos ao sócio, nem tampouco
restou evidenciada de alguma forma a transferência patrimonial desses recursos,
isto é, a saída do patrimônio da empresa e a respectiva entrada no patrimônio do
ora impugnante. Assim, com base no princípio da livre convicção do julgador,
consagrado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, entendo ser válida a
fundamentação da infração ao considerar insuficiente a prova da distribuição dos
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.446 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724381/2011-65
5
lucros apenas em função dos lançamentos contábeis (meros registros, que
requerem lastro documental).
Acrescente-se que o ônus de provar os dados inseridos em suas declarações é do
contribuinte. Ao optar por realizar transações com dinheiro em espécie, para
aceitar receber da empresa de onde se teriam originado os lucros alegados como
a si distribuídos, o ora impugnante, supostamente beneficiário desses lucros,
assentiu com esse modo de pagamento e claramente assumiu o risco inerente à
dificuldade de provar perante o Fisco a efetivação de tais transferências
patrimoniais. Lembra-se que, além da empresa e do sócio beneficiário da
distribuição de lucros, é a Fazenda Pública legitimamente interessada na
comprovação dessas operações.
Nesse rumo, o Código Civil (Lei 10.406/2002), art.219, ao tratar das provas, afirma
que o teor de documentos assinados (como por exemplo, os alegados recibos
pelos pagamentos em espécie) está revestido de presunção de veracidade
somente entre as partes com ele relacionadas diretamente, sem alcançar
terceiros (no caso, a Administração Tributária):
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las. ” (Grifos acrescidos pelo
relator)
Lembra-se, ainda, que, no âmbito da legislação ordinária, a tributação pelo IRPF
de acréscimo patrimonial a descoberto deriva de presunção preceituada pelo art.
3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. ” (Grifos
acrescidos)
Referida matéria é tratada no art. 55, inciso XIII e parágrafo único, arts. 806 e 807
do Regulamento do Imposto sobre Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999:
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I): (...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.446 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724381/2011-65
6
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva; (...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao
valor dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se
à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.”
“Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos
que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios
ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.” Da leitura das disposições transcritas, verifica-se que
uma variação patrimonial positiva a descoberto reflete incremento no patrimônio
não lastreado pelos rendimentos declarados que puderam ser comprovados,
sendo passível de tributação. Nesse sentido, o excesso mensal de aplicação sobre
origem de recursos (gastos desamparados de valores informados como ingressos)
evidencia a existência de entradas patrimoniais desconhecidas pelo Fisco, o que
configura, na dicção da lei, omissão de rendimentos tributáveis e,
conseqüentemente, autoriza o lançamento de ofício, vez que a legislação de
regência dessa forma de autuação exige da autoridade fiscal apenas a
identificação do descompasso patrimonial. Entretanto, a legislação ressalva a
possibilidade de prova em contrário, quando o contribuinte for capaz de
demonstrar que o acréscimo resultou de rendimentos não tributáveis, isentos,
objeto de tributação definitiva ou tributados exclusivamente na fonte.
No caso, o contribuinte ao logrou comprovar neste processo, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a efetiva transferência patrimonial dos recursos
declarados como rendimentos isentos a título de distribuição de lucros, da
empresa Antonio Basso &Filhos Ltda para o seu patrimônio.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.446 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724381/2011-65
7
André Barros de Moura

Fl. 462
DF CARF MF
Original